Tribunal: TJSP
Processo: 1003070-60.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Ato ilícito – Não comprovação – Ausência de nexo causal, o que foi concluído pela correta análise dos elementos dos autos, inclusive prova testemunhal – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003070-60.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDMAR SOUZA PRATES, é apelado GILBERTO PEREIRA NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-60.2018.8.26.0007
Voto no 38610
2
Apelação Cível no 1003070-60.2018.8.26.0007
Apelante: Edmar Souza Prates
Apelado: Gilberto Pereira Novais
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: José Pedro Rebello Giannini
VOTO no 38610
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais Ato ilícito Não
comprovação Ausência de nexo causal, o que foi concluído
pela correta análise dos elementos dos autos, inclusive prova
testemunhal
Sentença de improcedência mantida
Apelo
desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 247/251, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido autoral formulado em ação de obrigação de fazer c.c.
Indenização por danos materiais. Verba honorária arbitrada em 10% do
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-60.2018.8.26.0007
Voto no 38610
3
2.
Inconformado, o autor apela (fls. 253 e seguintes), alegando, em
suma, que a r. sentença deve ser reformada, pois o apelado lhe causou
danos, sendo necessário condenar o recorrido na obrigação de fazer
consistente na construção de uma nova cobertura no imóvel do
apelante, desta vez seguindo todas as normas e segurança, além de
ser condenado no pagamento do dano material sofrido pelo apelante
e demonstrado nos autos, mais os lucros cessantes referentes aos
alugueres que o apelante deixou de receber.
3.
Esclarece que firmou com o apelado, instrumento particular de
cessão de direitos imobiliários de bem imóvel, pelo qual o apelado
adquiriu do apelante uma área de terras, pagando o valor de
75.0000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo R$ 62.000,00 (sessenta e dois
mil reais) pagos através da entrega de um veículo Toyota Corolla XEi e o
saldo de R$ 13.000,00 (treze mil reais) seriam pagos mediante a
prestação de serviços de construção de uma cobertura metálica em
outro imóvel do autor. Ainda, que o apelado deu garantias de que a
cobertura seria feita com total segurança, como previsto em contrato,
documento anexo, no entanto, dois anos depois a cobertura desabou
totalmente, causando prejuízos ao apelante (fls. 254).
4.
Requer o provimento do apelo para julgar procedente o pedido
autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-60.2018.8.26.0007
Voto no 38610
4
5.
Recurso devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não merece ser provido.
7.
O autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu
direito, bem como o nexo causal entre a conduta do requerido e o
prejuízo experimentado, o que foi concluído pela correta análise dos
elementos dos autos, inclusive prova testemunhal.
8.
A cobertura metálica referida na exordial foi derrubada por forte
ventania, que aliás derrubou parede de pessoa que prestou
depoimento nos autos.
9.
Houve nítido evento que constituiu força maior ou caso fortuito a
excluir o nexo causal, inviabilizando assim a responsabilização do
requerido, nos termos do artigo 393, caput e parágrafo único do
Código Civil, segundo o qual: O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de
força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir.
10.
E também como bem observou o i. Sentenciante:
[...]Ora, saliente-se que a ocorrência de tempestades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-60.2018.8.26.0007
Voto no 38610
5
vendavais, a princípio, configura hipótese de força maior,
sendo que a responsabilização do requerido somente
poderia ser reconhecida se houvesse prova cabal de que a
estrutura estava mal fixada antes do evento, o que não
restou demonstrado nos autos. Cumpre salientar que o
episódio só veio a ocorrer 2 anos após a execução da obra.
A parte autora não se desincumbiu do dever de provar a
existência de culpa, não havendo nos autos qualquer
prova mínima de ter o requerido concorrido para o evento
danoso noticiado. Neste caso, de grande importância seria
a prova pericial atestando que o projeto não foi bem
executado, o que não foi solicitado pela parte autora.
A rigor, o Código Civil, adotou a teoria da causalidade
adequada, mormente em vista do que dispõe o seu artigo
403.
“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do
devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos
e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem
prejuízo do
disposto na lei processual”
Note-se que, na parte final do dispositivo, que cuida de
responsabilidade civil contratual, exige-se que os prejuízos
indenizáveis sejam consequência direta e imediata da
conduta do agente, para que exista o dever indenizatório.
Assim, ausente qualquer comprovação nesse sentido,
parece-nos sim caso de excludente da responsabilidade
por caso fortuito e força maior.
Conforme se verifica o evento danoso foi causado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-60.2018.8.26.0007
Voto no 38610
6
forte vento que assolou a área. O dano caracterizou, pois,
evento imprevisível e inevitável, portanto "força maior" e por
ser assim de rigor a exclusão da responsabilidade do
requerido.
Ocorre que a prova testemunhal é no sentido de que o
telhado se soltou por força da ação da ventania, conforme
depoimento da testemunha, Sr. José Wilson Gonçalves
Costa, que a despeito do sucedido disse que:
“Eu vi o telhado desabando de uma ventania que houve lá
na, na ocasião da região lá, inclusive eu sou vizinho dele de
fundos né, na ocasião eu estava levantando um muro, uma
parede lá e minha parede também caiu, no mesmo
momento que caiu o telhado dele, através de um vendaval
que teve lá.” (fl. 225)
“Olha, no meu conhecimento a cobertura, toda cobertura
precisa ser soldada, entendeu, mas se ela estava bem ou
mal soldada, aí eu já não posso afirmar, eu sei que quem
levantou a cobertura do Edmar foi o vento, foi um vendaval
que houve lá que levantou, não só a cobertura dele, como
assim eu falei, derrubou algumas paredes minha e de mais
algumas pessoas vizinhas lá, telha, porta, essas coisas,
porque o vento foi muito forte.” (fl. 242)
Desse modo, somente poderia o requerido ser condenado
a reparar os danos provocados pela queda do telhado se
provado que o projeto foi mal executado, que a ferragem
se encontrava mal soldada, sem a correspondente fixação.
E, como nos autos não há prova desse fato, não há como
se afastar a incidência da excludente da força maior.
Conclui-se, pois, que, à verificação da existência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003070-60.2018.8.26.0007
Voto no 38610
7
de causalidade entre uma conduta e um resultado, ao
menos no que toca à responsabilidade civil, não basta que
se verifique, faticamente, a relação de causa e efeito.
Necessário que se verifique, ainda, se da conduta
praticada era razoável esperar-se o resultado danoso
verificado. Em outras palavras, verificar se a causa era
adequada, abstratamente, à produção de tal dano.
Em suma, verifica-se que, na realidade, o fato danoso
decorreu do vendaval que assolou a área, típica hipótese
de força maior, a qual, quando provada, exclui a
responsabilidade civil do suposto culpado pelo evento, o
que afasta o nexo de causalidade entre a ação culposa e
o prejuízo sofrido pelo proprietário do imóvel [...]
10.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se por
prequestionada a matéria desde já.
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, MAJORADA a verba honorária para 11% do valor da causa (à
causa se atribuiu o valor de R$ 51.350,20 fls. 6), tudo nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR